Tribunal: STM
Processo: 7000699-10.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR AO APELANTE AS FALSIFICAÇÕES PERPETRADAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DA CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. CRIME TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes, que deixam de se manifestar sobre o tema. Assim, não há como acolher a alegada nulidade, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”, nomeadamente porque a sustentação oral não é ato essencial à Defesa ou à Acusação. Preliminar suscitada de ofício e rejeitada. Decisão por maioria. II. O apelante tentou obter vantagem ilícita. Para tanto, contratou despachante no propósito de que este entregasse à administração processo instruído com documentação inidônea, usando-a, valendo-se desse artifício para induzir e manter em erro a Administração Militar, fato que se amolda ao delito do art. 251, caput, do Códex castrense. A despeito de não identificada a autoria das contrafações, restou evidenciado que o apelante repassou a documentação falsificada, fato que, por si só, atrai a incidência do tipo disposto no art. 315 do CPM, qual seja, uso de documento falso, exigindo-se, in casu, a aplicação do critério da consunção. III. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise da documentação juntada e da prova testemunhal, bem como do laudo pericial subscrito por expert da Polícia Federal, que certificou a fraude documental. IV. A contratação de despachante, a apresentação do comprovante de pagamento da GRU inerente à multa acerca da apreensão da embarcação e a entrega de documentação falsa são exemplos de ações realizadas pelo réu que foram exteriorizadas, individualizadas e comprovadas, o que demonstra o animus do agente para induzir em erro a Administração Militar, e, por conseguinte, evidencia o dolo na conduta perpetrada. V. Malgrado a fraude perpetrada tenha sido inicialmente apta a caracterizar o conatus, a contrafação foi atestada no curso do procedimento administrativo, impedindo a consumação do delito, mormente por se deparar com circunstâncias alheias à vontade do agente. Em razão disso, o édito vergastado consignou a causa de diminuição afeta ao crime tentado, nos termos do parágrafo único do art. 30 do CPM. VI. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
14/09/2023, 23:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808916038598&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000699-10.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS LIMA DA COSTA
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA "EX OFFICIO" PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GHIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA). O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA RELATORA. EM SEGUIDA,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO DEFENSIVO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À MATÉRIA
PRELIMINAR. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-
SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

14/09/2023, 23:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808916038598&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Pedindo venia à Ministra Relatora, acompanho na preliminar o
Ministro Revisor.
No mérito acompanho a I. Turma
Comentário - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Respeitosamente, acompanho o revisor na preliminar. No mérito,
acompanho a Turma. Obrigado.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000699-10.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCAS LIMA DA COSTA
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. SUSCITADA EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR AO
APELANTE AS FALSIFICAÇÕES PERPETRADAS. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
CONSUNÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INOCORRÊNCIA
DA
CONCRETA
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
RECEBIMENTO
DA
VANTAGEM
INDEVIDA. CRIME TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula de
ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes,
que deixam de se manifestar sobre o tema. Assim, não há como
acolher a alegada nulidade, em homenagem ao princípio “pas de
nullité sans grief”, nomeadamente porque a sustentação oral não é ato
essencial à Defesa ou à Acusação. Preliminar suscitada de ofício e
rejeitada. Decisão por maioria.
II. O apelante tentou obter vantagem ilícita. Para tanto, contratou
despachante no propósito de que este entregasse à administração
processo instruído com documentação inidônea, usando-a, valendo-se
desse artifício para induzir e manter em erro a Administração Militar,
fato que se amolda ao delito do art. 251, caput, do Códex castrense. A
despeito de não identificada a autoria das contrafações, restou
evidenciado que o apelante repassou a documentação falsificada, fato
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
2/24
que, por si só, atrai a incidência do tipo disposto no art. 315 do CPM,
qual seja, uso de documento falso, exigindo-se, in casu, a aplicação do
critério da consunção.
III. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir
da análise da documentação juntada e da prova testemunhal, bem
como do laudo pericial subscrito por expert da Polícia Federal, que
certificou a fraude documental.
IV. A contratação de despachante, a apresentação do comprovante de
pagamento da GRU inerente à multa acerca da apreensão da
embarcação e a entrega de documentação falsa são exemplos de ações
realizadas pelo réu que foram exteriorizadas, individualizadas e
comprovadas, o que demonstra o animus do agente para induzir em
erro a Administração Militar, e, por conseguinte, evidencia o dolo na
conduta perpetrada.
V. Malgrado a fraude perpetrada tenha sido inicialmente apta a
caracterizar o conatus, a contrafação foi atestada no curso do
procedimento administrativo, impedindo a consumação do delito,
mormente por se deparar com circunstâncias alheias à vontade do
agente. Em razão disso, o édito vergastado consignou a causa de
diminuição afeta ao crime tentado, nos termos do parágrafo único do
art. 30 do CPM.
VI. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar de nulidade, em face da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada
"ex officio" pela Ministra MARIA ELIZABETH GHIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Em seguida, por unanimidade, em conhecer do apelo defensivo e em
negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
3/24
Trata-se de Apelação interposta por advogado constituído, em defesa
de LUCAS LIMA DA COSTA, ex-Cabo (SQ), contra Sentença monocrática
prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 8/9/2022,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso
no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.
O Recurso em exame foi manejado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000012-24.2022.7.10.0010, com origem, por sua vez, no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000113-32.2020.7.10.0010, instaurado em 14/9/2020 pelo Capitão dos
Portos do Piauí, em Parnaíba/PI.
Em 16/3/2022, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do acusado e do Sr. André Luiz Silva de Souza, sendo este absolvido pelo
Juízo de piso. A peça pórtico acusatória relatou o que se segue (APM, evento 1,
documento 1):
[...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por meio da
portaria nº 37, de 09.09.2020, do Capitão dos Portos do Piauí, a fim
de apurar indícios de ilícito penal cometidos pelos CB-SQ 15.0307.68
LUCAS LIMA DA COSTA, ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA,
MARCOS VENICIO TEIXEIRA SILVA DE MELO e REGINALDO
MENDES DESOUZA JUNIOR, que supostamente teriam trabalhado
em conluio para a transferência de propriedade e jurisdição da
embarcação "TCHENKO", número de inscrição 405M2009014538,
falsificando
documentos,
atribuindo-se
falsa
identidade
e
patrocinando interesse privado perante a administração.
No dia 25 de fevereiro de 2020, durante a realização de Atividade de
Fiscalização do Tráfego Aquaviário (AFTA) na barragem de Bocaina-
PI, a equipe de Inspeção Naval (IN) da Capitania dos Portos do Piauí
(CPPI), apreendeu uma moto aquática que estava sendo conduzida
por um menor de idade. A referida moto aquática não possuía o nome
ou número de inscrição marcadas no casco.
No ato da apreensão, identificou-se como proprietário da moto
aquática ANTÔNIO MARQUES GOMES ALVES, do qual foi exigida a
apresentação dos documentos da embarcação (Título de Inscrição de
Embarcação Miúda - TIEM). Em virtude de não os possuir consigo, a
embarcação foi apreendida e levada para a CPPI, onde permanece até
a presente data.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
4/24
A bordo da CPPI, foram realizadas diligências no sentido de apurar a
procedência da moto aquática apreendida, utilizando o SISGEMB
(Sistema de Gerenciamento de Embarcações), por meio do número do
motor, e constatou-se de que se tratava da embarcação denominada
"TCHENKO", cujo proprietário é MARCELO JOUBERT DE
ANDRADE HUDSON e é inscrita na Capitania Fluvial do Tietê-
Paraná.
Alguns dias após a apreensão, REGINALDO MENDES DE SOUZA
JÚNIOR, ex-militar da CPPI, portando a procuração de ev. 01, doc.
02, fl. 13, em que foi estabelecido procurador de ANTÔNIO,
apresentou um documento de propriedade que, a princípio, seria da
moto aquática apreendida, visando a liberação da mesma. Este
documento, no entanto, referia-se a outra embarcação, de nome
"PIAU".
No dia 10 de junho de 2020, constatou-se que a multa da embarcação
TCHENKO havia sido paga, e um processo de transferência de
propriedade da mesma deu entrada no Grupo de Atendimento ao
Público (GAP). No dia anterior, MARCOS VENICIO TEIXEIRA SILVA
DE MELO, na condição de procurador de ANDRÉ LUIZ SILVA DE
SOUZA, suposto comprador da moto aquática TCHENKO, dirigiu-se
à CPPI a fim de emitir a GRU da respectiva multa junto a Divisão da
Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) e lá foi atendido pelo CB-SQ
LUCAS LIMA DA COSTA, a quem já conhecia, posto que serviram
juntos quando aquele prestava serviço militar temporário na própria
Capitania. Despertou a atenção da Administração Naval que o bem
tivesse sido vendido em data posterior à apreensão da embarcação.
A partir desse momento, a situação tomou relevância no aspecto
penal, uma vez que dos áudios gravados enviados pelo aplicativo
Whatsapp, enviados do telefone do despachante REGINALDO
MENDES, procurador de ANTÔNIO (possuidor da moto aquática)
para o SG OZANAN e juntados aos presentes autos em evento 71,
depreende-se que uma pessoa fala com ANTÔNIO que liberaria a
moto aquática apreendida para ele. O telefone que emitiu a mensagem
foi (88) 99728-xxxx.
[...] A princípio, o próprio CB-SQ LUCAS foi quem conferiu a
documentação da moto aquática quando MARCOS VENICIO deu
entrada na documentação de transferência de propriedade para
ANDRÉ LUIZ, verificando se haviam multas.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
5/24
A partir do processo de transferência de titularidade e de jurisdição
da embarcação, que passaria a propriedade de MARCELO JOUBERT
DE ANDRADE HUDSON para ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA,
solicitado
pelo
procurador/despachante
MARCOS
VENICIO
TEIXEIRA SILVA DE MELO, é que se iniciam os atos delituosos mais
relevantes apurados no curso do inquérito:
Os documentos públicos "Autorização para Transferência de
Propriedade" e "Título de Inscrição de Embarcação Miúda" (TIEM),
ambos supostamente assinados tanto pelo proprietário registrado no
SISGEMB,
MARCELO
JOUBERT
DE
ANDRADE
HUDSON
(vendedor), quanto por ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA (comprador),
datado de 25.03.2020, 30 dias após a embarcação ter sido apreendida.
[...] Ademais, como se demonstra adiante, o proprietário MARCELO
JOUBERT alegou que a moto aquática fora furtada em 2009, em São
Paulo, o que torna muito pouco provável que tenha assinado a
transferência de propriedade, já que não sabia que a mesma estava no
Piauí.
[...] A real procedência da embarcação "TCHENKO" foi elucidada
quando dos depoimentos de MARCELO JOUBERT DE ANDRADE
HUDSON, GANDI SECAS JÚNIOR e FÁBIO HENRIQUE GUIADO,
conforme constantes no evento 66 sendo a moto aquática TCHENKO
um objeto furtado, conforme Boletim de Ocorrência nº 14256/2010 e
14327/2010, da SSP - Polícia Civil do Estado de São Paulo, que
apesar de não citar o nome "TCHENKO" possui registrado o número
do motor (6878343) e o número de série do casco CHASSI
(YDV15436F808).
[...] Conforme tudo o que foi acima mencionado, verifica-se que o CB-
SQ LUCAS LIMA DACOSTA, em conluio com ANDRÉ LUIZ SILVA
DE SOUZA incorreram na prática do art.251 do Código Penal Militar,
em sua forma tentada, ao tentarem obter para si vantagem ilícita, qual
seja, a propriedade e posse da moto aquática "TCHENKO", em
prejuízo do real proprietário, MARCELO, mantendo a Administração
Militar em erro, mediante a falsificação de documentos referentes ao
retrocitado veículo aquático.
CB-SQ LUCAS LIMA DA COSTA, utilizando-se de seu cargo e acesso
aos sistemas da Marinha do Brasil, conforme já demonstrado acima,
forjou toda a documentação, como se MARCELO, real proprietário da
moto aquática estivesse realmente envolvido no processo de
transferência de propriedade.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
6/24
No que se refere a ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA, existem indícios
suficientes que demonstram sua participação na prática do
estelionato, tendo em vista que forneceu seus documentos e não há
plausibilidade de este ter feito isso sem visar uma vantagem, seja
pecuniária, ou até mesmo a propriedade da moto aquática [...].

Integram o acervo do presente feito, entre outros, os seguintes
documentos colacionados em sede inquisitorial:
- Título de Inscrição de Embarcação Miúda – TIEM (evento 1,
documento 2, fl. 1);
- Autorização para Transferência de Propriedade (evento 1,
documento 2, fl. 2);
- Auto de Apreensão (evento 1, documento 2, fl. 5);
- Auto de Infração (evento 1, documento 2, fls. 6-11);
- Relatório de Embarcação Miúda (evento 1, documento 2, fl. 14);
- Requerimento para inscrição ou transferência de propriedade ou
jurisdição (evento 1, documento 2, fl. 20);
- Boletim Simplificado de Atualização de Embarcação (evento 1,
documento 2, fls. 21/22);
- Guia de recolhimento da União - GRU (evento 1, documento 2, fls.
23-26);
- Procuração - André Luiz/Marcos Venicio (evento 1, doc. 3, fl. 2);
- Relatório de Embarcação Miúda (evento 1, documento 5, fl. 10);
- Boletim de Cadastramento de Embarcações Miúdas (evento 1,
documento 5, fl. 14);
- Termo de Responsabilidade - Marcelo Joubert de Andrade Hudson
(evento 1, documento 5, fls. 17/18);
- Recibo de Venda de Jet Ski - Chassi YDV15436F808 (evento 1,
documento 5, fls. 19-22);
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
7/24
- Contrato de Compra e Venda de Embarcação - “TCHENKO” - n.
405M2009014538 (evento 1, documento 8, fls. 15-16);
- Contrato de Compra e Venda de Embarcação - Mikael Oliveira Cruz
e Antônio Marques Gomes Alves (evento 15, documento 1);
- Laudo nº 47/2021, versando sobre a verificação de autenticidade do
“Título de Inscrição de Embarcação Miúda” e da “Autorização para
Transferência de Propriedade” – (evento 41, documento 2);
- Boletim de Ocorrência (evento 66, documento 11, fls. 9-12);
- Laudo nº 117/2021 – Exame de áudio (evento 79);
- Laudo nº 049/2022 - Informática (evento 131, documento 01); e
- Laudo nº 594/2022 - Registro de áudio e imagens (evento 131,
documento 2).
A Denúncia foi recebida em 22/3/2022 (APM, evento 1, documento 2),
tendo sido o apelante citado em 29/3/2022 (APM, evento 13, documento 2).
Consultado o sistema e-Proc/JMU, foi verificado que, afora o presente
feito, nada consta em desfavor do recorrente (evento 9 da APM). O mesmo se afirma
no que tange às consultas realizadas junto à Justiça Federal (evento 10, documento
1, da APM) e à Justiça Estadual (evento 16 da APM).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas em 18/4/2022.
A Defesa não apresentou testemunhas. Os acusados foram interrogados na mesma
audiência (evento 35 da APM):
- SO ET Luiz Ozanan Lopes Machado (evento 33, vídeo 2);
- Marcos Venicio Teixeira Silva De Melo (evento 33, vídeo 3);
- Antônio Marques Gomes Alves (evento 33, vídeo 4);
- Reginaldo Mendes de Souza Júnior (evento 33, vídeo 5).
- André Luiz Silva De Souza (evento 33, vídeo 6); e
- Cabo LUCAS LIMA DA COSTA (evento 33, vídeos 7/8).
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
8/24
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das certidões
de antecedentes criminais dos acusados (APM, evento 42, documento 1, fl. 1), tendo
sido atendido o pleito (evento 58 da APM). A Defesa permitiu que o prazo
transcorresse sem qualquer manifestação (evento 44 da APM).
No mesmo segmento processual, o Juízo a quo decidiu “determinar a
produção de provas de ofício, determinando o cumprimento de diligências pela
autoridade policial judiciária militar, bem como a quebra de sigilo de dados
telefônicos referente ao número (88) 99728-xxxx, nos anos de 2019 e 2020” (eventos
46 e 49 da APM).
Em razão disso, foram juntados aos autos os termos das inquirições do
Sr. Francisco Ariel Carvalho Costa (APM, evento 79, documento 3, fls. 4-6) e da
Sra. Samara Ricardo Monteiro (APM, evento 79, documento 4).
Outrossim, foram encaminhados ofícios às operadoras de telefonia
móvel, ocasião em que as empresas OI S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A., CLARO
S.A. e TIM S.A. prestaram informações acerca da linha cuja quebra de sigilo foi
determinada (eventos 87, 100, 101 e 106 da APM). No que concerne ao conteúdo
das informações prestadas, instados a se manifestarem, o Parquet Milicien nada
requereu (evento 113 da APM), e a Defesa deixou o prazo transcorrer in
albis (evento 116 da APM).
Noutro passo, quedou-se inerte o réu André Luiz Silva de Souza ao
não informar seu interesse no fornecimento de padrão grafotécnico para elaboração
de laudo pericial (eventos 78 e 98 da APM), a fim de comprovar a autenticidade da
assinatura inserta na "Autorização para Transferência de Propriedade" (IPM,
evento 1, documento 2, fl. 2).
Nada obstante, considerando que o acusado foi inquirido no curso do
IPM na condição de testemunha (IPM, evento 1, documento 4, fls. 23-26), e, no
propósito de se evitar qualquer prejuízo ao réu, em 1º/6/2022, o Juízo de piso
determinou que fosse desconsiderada a inquirição do acusado LUCAS LIMA DA
COSTA (evento 90 da APM), assim como os demais elementos de informação que
porventura se utilizassem do teor do retrocitado depoimento.
As partes foram intimadas a se manifestarem acerca do interesse em
apresentar alegações orais em sessão de julgamento, bem como para os fins do art.
428 do CPPM (evento 118 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos réus Cb
SQ LUCAS LIMA DA COSTA e André Luiz Silva de Souza, sustentando que a
materialidade restou evidenciada quando a perícia realizada pela Polícia Federal
identificou a contrafação da “Autorização para Transferência de Propriedade” e do
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b...
9/24
“Título de Inscrição de Embarcação Miúda”. Ademais, identificou-se a
autoria quando se revelou que o acusado LUCAS DA COSTA contratou o
despachante Marcos Venício para efetivar o processo de transferência da moto
aquática, e também pelo fato de que os áudios enviados ao Sr. Antônio Marques,
suposto proprietário da res, foram encaminhados por intermédio do número (88)
99728-xxxx, cuja propriedade se atribui ao apelante à época dos fatos (evento 120
da APM).
Por sua vez, após a renovação do prazo para apresentação das
alegações escritas (evento 128 da APM), a Defesa de LUCAS DA COSTA postulou
o trancamento da ação penal ou a absolvição, asseverando que não se comprovou o
envolvimento do réu no processo de transferência da moto aquática, não se
identificou o recebimento de qualquer vantagem indevida, e não há elementos que
possam associar o recorrente ao cometimento do delito de falsificação. Por fim,
pontuou que não se verificou prejuízo à Administração Militar (evento 135 da
APM).
No que tange ao interesse em apresentar alegações orais, não houve
manifestação da Defesa e do Parquet castrense.
Em 8/9/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM prolatou Sentença, condenando o ora apelante à pena de 2 (dois) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar
(Estelionato), tendo sido reconhecida a causa de diminuição relativa ao crime
tentado.
A Sentença transitou em julgado em 27/9/2022 para o MPM e para o
acusado André Luiz da Silva de Souza (evento 165 da APM).
A Defesa interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação (evento
149 da APM). Em suas Razões (evento 162 da APM), pugnou pelo conhecimento e
pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença e absolver o civil LUCAS
LIMA DA COSTA, sustentando, nesse norte, não ter se identificado a demonstração
do dolo, a ausência de prova do recebimento de vantagem indevida e a
impossibilidade de se atribuírem ao apelante as falsificações perpetradas. Alfim,
invocou a incidência do princípio da insignificância.
Em Contrarrazões de Apelação (evento 170 da APM), o Órgão
Acusatório refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da
Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria Judiciária,
com relação ao Cb LUCAS LIMA DA COSTA (evento 5).
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
10/24
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso defensivo
(evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima
e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída de LUCAS
LIMA DA COSTA, ex-cabo (SQ), não tendo o Parquet Milicien manifestado
qualquer irresignação em face do édito condenatório.
Convém pontuar que o ora apelante, nascido em 12/4/1994, não era
menor de vinte e um anos de idade à época dos fatos.
Conforme disposto no Relatório, o Decisum a quo julgou procedente a
Denúncia para fins de condenar o recorrente à pena de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses
de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar.

PRELIMINAR
Preliminar de Nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(Suscitada ex officio)
Suscitei ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000012-24.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância ao devido processo legal pela instância de origem, tendo sido vencida
neste ponto.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
10ª CJM proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e sem que fosse oportunizada, consequentemente, a apresentação de
sustentação oral pelas partes.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
11/24
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso maculou de ilegalidade o
feito ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização
de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM. É imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa, como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
“[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos" [...].
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
12/24
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]."
(Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela Defesa, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou
flagrante prejuízo ao apelante, uma vez que não houve alteração legislativa
restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000012-24.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes, no entanto, fiquei
vencida.

DO MÉRITO
Ultrapassada a quaestio preliminar, pontuo que, nas Razões do Apelo
(evento 1, documento 5), a Defesa requereu a reforma da Sentença hostilizada, e
sustentou, nesse desiderato, não ter se identificado a concreta demonstração do dolo,
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
13/24
a ausência de prova do recebimento de vantagem indevida e a impossibilidade de se
atribuírem ao acusado as falsificações perpetradas. Por fim, suscitou a incidência do
princípio da insignificância.
À luz das divergências identificadas nas oitivas, para que se realize a
análise percuciente das teses defensivas, mostra-se necessário estabelecer a
escorreita cronologia dos eventos e elencar as condutas efetivamente perpetradas.
Nesse diapasão e considerando as provas juntadas aos autos, passo a expor uma
breve síntese dos fatos:
Em 25/2/2020, ao realizar atividade de Inspeção Naval numa barragem
situada no município de Bocaina-PI, a equipe de militares da Capitania dos Portos
do Piauí (CPPI) apreendeu a moto aquática que estava na posse de Antônio
Marques Gomes Alves, tendo em vista que, quando solicitado, o possuidor não
apresentou o Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), documento que
certifica a propriedade da embarcação. Nos dias seguintes, por intermédio do
despachante Reginaldo Mendes de Souza Júnior, ex-militar da CPPI, Antônio
Marques realizou diversas tentativas de reaver o bem, todas infrutíferas.
Em paralelo, a CPPI realizou diligências para apurar a procedência da
moto aquática, utilizando o sistema SISGEMB (Sistema de Gerenciamento de
Embarcações). A partir do número do motor, identificou-se que se tratava da
embarcação
"TCHENKO",
número
de
inscrição
405M2009014538,
cujo
proprietário é Marcelo Joubert de Andrade Hudson. A embarcação havia sido
originalmente inscrita na Capitania Fluvial do Tietê-Paraná.
Em 9/6/2020, Marcos Venicio Teixeira Silva de Melo, atuando na
condição de procurador de André Luiz Silva de Souza, suposto comprador da moto
aquática “TCHENKO”, dirigiu-se à CPPI com o escopo de requerer a transferência
de titularidade da referida embarcação e emitir a GRU necessária para adimplir a
multa emitida pela Divisão da Segurança do Tráfego Aquaviário (STA), ocasião em
que foi atendido pelo Cb-SQ LUCAS LIMA, ora apelante. Registre-se que Marcos
Venicio e LUCAS LIMA já se conheciam da época em que serviram juntos na
própria Capitania.
No dia seguinte, constatou-se que a multa da embarcação em exame
fora paga e um processo de transferência de propriedade foi protocolado, tendo se
requerido a troca da titularidade da moto aquática TCHENKO, de Marcelo Joubert
de Andrade Hudson para André Luiz de Souza. Depreende-se de tais fatos que a res
teria sido vendida em data posterior à apreensão. À vista disso, a Administração
Naval instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
14/24
No curso do IPM, os documentos "Autorização para Transferência de
Propriedade" e "Título de Inscrição de Embarcação Miúda" foram submetidos a
exame pericial, realizado pela Polícia Federal, tendo o Laudo nº 047/2021 -
SETEC/SR/PF/PI, de 22/2/2021, consignado que o documento "Autorização para
Transferência de Propriedade" é falso. Convém anotar que a data inserta no
documento é 25/3/2020, ou seja, supostamente transcorreram 30 (trinta) dias entre a
data da apreensão da embarcação e a data da sua aquisição.
Registre-se que, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência
juntado aos autos do IPM (evento 66, documento 11, fls. 9-12), a moto aquática
TCHENKO fora furtada em Campinas/SP, na data de 5/12/2010, e Marcelo Joubert
de Andrade Hudson era seu proprietário à época. Após, a embarcação teria sido
objeto de sucessivas transferências, até chegar à posse de Antônio Marques Gomes
Alves, no ano de 2018.
Extrai-se dos depoimentos prestados em sede Inquisitorial pelos
suboficiais Agenor e Ozanan, e pelo Cb Ferreira (evento 1, documento 4), que os
dois últimos e o Cb LUCAS integram seção da CPPI onde existe acesso aos
sistemas que permitem a confecção e o gerenciamento de documentos como o Título
de Inscrição de Embarcação (TIE), o TIEM e a Carteira de Habilitação do Amador
(CHA). Saliente-se que estes documentos são utilizados para comprovar a
propriedade e a conformidade das embarcações, assim como para certificar a
habilitação para operar embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não
profissional.
Conforme se extrai do depoimento do CT Francisco Ariel Carvalho
Costa (IPM, evento 1, documento 1, fls. 21-23), o despachante Reginaldo Júnior
encaminhou ao SO Ozanan uma série de áudios que foram enviados a Antônio
Marques, valendo-se da linha telefônica (88) 99728-xxxx.
Conforme se extrai do depoimento do CT Francisco Ariel Carvalho
Costa (IPM, evento 1, documento 1, fls. 21-23), o despachante Reginaldo Júnior
encaminhou ao SO Ozanan uma série de áudios que foram enviados a Antônio
Marques, valendo-se da linha telefônica (88) 99728-xxxx. Consta da aludida
inquirição que se identificou um interlocutor informando ao Sr. Antônio Marques
“que iria retirar a moto aquática apreendida”. Nesse rumo, em que pese o Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 594/2022 (IPM, evento 131, documento 2) não tenha
sido deveras conclusivo sobre a autoria dos áudios submetidos à análise, em seu
depoimento prestado em sede inquisitorial (evento 1, documento 4, fls. 15-17), o Cb
Alesson Ferreira de Sousa asseverou que o Sr. Reginaldo Júnior lhe disse que as
mensagens transpareciam “interferências internas de alguém da CPPI”.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
15/24
Impende destacar que o referido número foi atrelado ao corréu André
Luiz Silva de Souza no bojo do “Requerimento para inscrição ou transferência de
propriedade ou jurisdição” (IPM, evento 1, documento 2, fl. 20). Contudo, instada a
se manifestar sobre a propriedade da linha, a operadora de telefonia TIM informou
que ela pertenceu a LUCAS DE LIMA COSTA, ora recorrente, no período de
16/3/2020 a 6/7/2020 (evento 106 da APM).
Relatado o essencial, impende destacar que a autoria e a
materialidade encontram-se, a toda evidência, delineadas nos autos.
Nessa senda, a materialidade se revela incontroversa a partir da
análise dos documentos infracitados, cuja confecção e/ou uso guardam estreita
correlação com a tentativa de induzir a administração em erro:
- Título de Inscrição de Embarcação Miúda – TIEM (IPM, evento 1,
documento 2, fl. 1);
- Autorização para Transferência de Propriedade (IPM, evento 1,
documento 2, fl. 2);
- Requerimento para inscrição ou transferência de propriedade ou
jurisdição (IPM, evento 1, documento 2, fl. 20);
- Boletim Simplificado de Atualização de Embarcação (IPM, evento 1,
documento 2, fls. 21/22);
- Relatório de Cadastro da linha telefônica (88) 99728-xxxx, da
operadora de telefonia TIM (evento 106 da APM);
- Guia de recolhimento da União - GRU (IPM, evento 1, documento 2,
fls. 23-26); e
- Procuração - André Luiz/Marcos Venicio (IPM, evento 1, doc. 3, fl.
2).

Com a finalidade de comprovar a contrafação e a perpetração da
conduta delitiva, ainda, foram juntados os seguintes exames periciais:
- Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscópico) nº 47/2021,
versando sobre a verificação de autenticidade do “Título de Inscrição
de Embarcação Miúda” e da “Autorização para Transferência de
Propriedade” (IPM, evento 41, documento 2); e
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
16/24
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 594/2022 - Registro de áudio e
imagens (IPM, evento 131, documento 2).
Nada obstante, a propriedade da embarcação TCHENKO foi elucidada
a partir da juntada do Boletim de Ocorrência (IPM, evento 66, fls. 9-12) e do Recibo
de Venda de Jet Ski (IPM, evento 1, documento 5, fls. 19-22).
Outrossim, a análise das oitivas colhidas em Juízo, em especial o
depoimento da testemunha Marcos Venicio Teixeira Silva de Melo, permite
esclarecer o modus operandi da empreitada criminosa (APM, evento 33, vídeo 3).
Por sua vez, a autoria do CB-SQ LUCAS LIMA DA COSTA é indene
de dúvidas. Apesar de o réu ter negado a prática dos fatos que lhe foram imputados,
o conjunto probatório coligido nos autos comprova que ele usou documento falso
para tentar ludibriar a Administração Militar, com o fim inequívoco de retirar a moto
aquática TCHENKO da CPPI.
Dito isso, passo à análise da conduta perpetrada pelo acusado.
Prefacialmente, insta esclarecer que o fato jurídico apto a ensejar a
persecutio criminis em curso foi a entrega à administração de declaração falsa,
atraindo, inicialmente, a incidência do tipo disposto no art. 315 do CPM
3.
Isso porque a autenticidade da “Autorização para Transferência de
Propriedade” foi avaliada por expert da Polícia Federal, o qual consignou, no Laudo
nº 047/2021 - SETEC/SR/PF/PI, de 22/2/2021, que o referido documento é falso
(IPM, evento 41, documento 2).
Conquanto não tenham sido objeto de exame pericial, também há de se
analisar a integridade ideológica do “Requerimento para inscrição ou transferência
de propriedade ou jurisdição” (IPM, evento 1, documento 2, fl. 20); do “Boletim
Simplificado de Atualização de Embarcação” (IPM, evento 1, documento 2, fls.
21/22); e da “Procuração Particular” em que André Luiz nomeia Marcos Venicio
como seu procurador (IPM, evento 1, doc. 3, fl. 2).
A assertiva remonta à análise das provas carreadas aos autos, em
especial a inquirição do corréu André Luiz Silva de Souza (APM, evento 33, vídeo
6) e o depoimento da testemunha Marcos Venicio Teixeira Silva de Melo (APM,
evento 33, vídeo 3), cujo teor permite inteligir que os retrocitados documentos
apresentam conteúdo inverídico, pois não há quaisquer outros elementos
informativos ou processuais aptos a corroborar a tese de que André Luiz
efetivamente atuou ou teve conhecimento da tentativa de retirar a moto aquática
TCHENKO da CPPI.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
17/24
Para além, é certo que a eventual confecção e utilização de
documentos falsos no processo de transferência de jurisdição e de titularidade de
embarcação pressupõem o conhecimento acerca da identidade do verdadeiro
proprietário da moto aquática. Isso porque a análise administrativa que avalia a
conformidade da transferência verifica a documentação apresentada, a partir das
informações insertas nos respectivos sistemas.
Viceja inconteste, pois, ser relevante, para a prática delitiva, o acesso
ao banco de dados que informa a propriedade, o número de inscrição, e o número do
motor das embarcações, na medida em que tal condição oportuniza ao usuário obter
informações de natureza reservada, necessárias para perpetrar a conduta em exame,
e inacessível, em regra, aos demais usuários do sistema. Nesse norte, destaco que,
em regra, o login em sistema de banco de dados requer cadastro prévio e utiliza
senha individual e intransferível.
Nesse conspecto, ainda, destaco que o apelante fazia parte da Seção
cujos integrantes possuem acesso aos aludidos sistemas, e dentre todos os seus
membros, era o único que também conhecia o corréu André Luiz.
Por fim, para a elucidação do modus operandi e para identificar as
ações perpetradas pelo recorrente, é imperioso rememorar o depoimento da
testemunha Marcos Venicio Teixeira Silva de Melo (APM, evento 33, vídeo 3):
[...] que já foi militar; que conhecia o Cabo Lucas e o Reginaldo
Mendes, mas não o André Luiz; que ingressou na OM no mesmo
período do Reginaldo, por 8 anos, de 2012 a 2020, para cumprir o
serviço obrigatório; que não se recorda o tempo em que trabalhou
com o Cabo Lucas, pois ele era egresso de outra organização militar;
que, atualmente, não é mais despachante, mas, na época dos fatos,
prestava esse serviço de despachante; que, na época, entrou com a
documentação para transferência da embarcação; que o Cabo Lucas
lhe contratou para fazer a transferência da embarcação; que o Cabo
Lucas lhe repassou a documentação para fazer a transferência, mas
não realizou conferência, tendo apenas anexado seu próprio
comprovante de residência e a xerox de sua CNH para dar entrada
no protocolo; que não teve contato com o possível proprietário, não o
conhece, nunca o viu; que não lembra a quantia exata para fazer o
serviço de despachante; soube que a documentação não estava correta
quando o Cabo Lucas lhe contou; que perguntou ao Cabo Lucas o
que estava acontecendo, ao que o Cabo respondeu que ele havia
forjado toda a documentação; que o Cabo Lucas não falou o motivo
pelo qual forjou a documentação; que não lembra quem lhe entregou
a GRU da multa, mas a entregou ao Cabo Lucas, não sabendo, no
entanto, quem fez o pagamento; que não sabe informar se foi
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
18/24
concluído o processo de transferência; que não sabe quem falsificou
os documentos; que não tratou com Antônio nem André, seja por
telefone ou por whatsapp, a respeito da liberação da moto; que André
não foi militar; que não conhece o André Luiz, nem nunca o viu; que
foi o Cabo Lucas quem lhe entregou a documentação; que, ao
indagar o Cb Lucas sobre o que estaria acontecendo, ele lhe disse
que a documentação havia sido falsificada; que, atualmente,
encontra-se desempregado. [...] (Grifos nossos.)
À vista disso, restou evidenciado que o apelante se utilizou do acesso
aos sistemas de gerenciamento documental da Marinha do Brasil para identificar o
real proprietário da moto aquática TCHENKO, e, a partir disso, instruir o processo
de transferência de jurisdição e de titularidade de embarcação, com o fito de retirá-la
da CPPI.
A despeito de não se ter identificada a autoria da contrafação realizada
na “Autorização para Transferência de Propriedade”, assim como nos documentos
citados alhures, conforme se depreende do depoimento da testemunha Marcos
Venicio, restou evidenciado que o Cb LUCAS LIMA repassou-lhe a documentação
falsificada, fato que, por si só, atrai a incidência do tipo disposto no art. 315 do
CPM, qual seja, uso de documento falso.
Dito isso, pontuo que a conduta delitiva empreendida pelo réu consiste
em induzir a Administração Militar em erro, pela fraude, em prejuízo do real
proprietário, Marcelo Joubert. Assim, em razão dessas elementares e conforme
aludido pelo Parquet Milicien, amolda-se a hipótese dos autos ao crime de
estelionato. Ocorre, em tal situação, um conflito meramente aparente de normas
penais, que se resolve pela aplicação do critério da consunção ("major absorbet
minorem").
Consoante Masson
4:
[...] De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato
mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e
graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução
daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-
se somente a lei que o tipifica: lex consumens derogat legi
consumptae. [...] O princípio da consunção funda-se em duas
premissas básicas: 1) o bem jurídico resguardado já se encontrar
protegido pela lei penal mais ampla; e 2) a prática de um ilícito ser
indispensável para a execução de conduta tipificada por outra
disposição legal. [...]

7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
19/24
Não se pode olvidar que há verbete sumular do STJ acerca da
aplicação do critério da consunção nos casos que colidam o falso e o estelionato, in
verbis:
Enunciado nº 17 da Súmula do STJ:
“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva, é por este absorvido”.

Posto isso, passo à análise do delito de estelionato.
Elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt
5:
[...] A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada
pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade
de obter vantagem patrimonial ilícita. [...] é possível que o agente
provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. [...]
O tipo do art. 251 do CPM
6 tutela a inviolabilidade patrimonial,
atacada pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor
da Força, como no caso, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
Com a finalidade de aclarar os conceitos afetos ao tipo sub examine, são preciosos
os ensinamentos de Cleber Masson
7:
[...] O núcleo do tipo é obter. Equivale a alcançar um lucro indevido
em decorrência do engano provocado na vítima, que contribui para a
finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu
patrimônio. Trata-se de conduta composta: Induzir significa
persuadir, no sentido de criar para a vítima uma situação falsa. [...] A
obtenção da vantagem ilícita dá-se pelo fato de o sujeito conduzir a
vítima ao engano ou então deixá-la no erro em que sozinha se
envolveu. Erro é a falsa percepção da realidade, apta a produzir uma
manifestação de vontade viciada. [...] Para induzir ou manter a vítima
em erro, o sujeito se vale de artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento. Artifício é a fraude material – o agente utiliza algum
instrumento ou objeto para enganar a vítima –. Ardil é a fraude
moral, representada pela conversa enganosa. Com a expressão
“qualquer outro meio fraudulento” nossa lei se refere a qualquer
atitude ou comportamento que provoque ou mantenha alguém em erro,
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
20/24
do qual advirão a vantagem ilícita e o dano patrimonial. A vantagem
ilícita precisa possuir natureza econômica, uma vez que o estelionato é
crime contra o patrimônio. É ilícita porque não corresponde a nenhum
direito. Se a vantagem for lícita o estelionato cede espaço para o
delito de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345).
Prejuízo alheio é o dano patrimonial. Não basta, portanto, a obtenção
de vantagem ilícita ao agente – exige-se também o prejuízo ao
ofendido –. Visualizam-se assim quatro momentos diversos no
estelionato: emprego de fraude, situação de erro na qual a vítima é
colocada ou mantida, obtenção de vantagem ilícita, e prejuízo
suportado pela vítima. [...] (Grifos Nossos.)
Por consectário, tem-se que a hipótese dos autos se afeiçoa ao tipo do
art. 251 do CPM, posto que o sujeito ativo tentou obter a posse da res, após ter
apresentado, de forma planejada, processo instruído com documentação inidônea,
valendo-se desse artifício para manter em erro a Administração Militar.
Anote-se que as declarações apresentadas efetivamente induziram a
administração em erro, pois a documentação apresentada foi inicialmente recebida,
dado que aparentava conformidade, e a fraude somente foi comprovada a posteriori,
com o recebimento de laudo pericial subscrito por expert da Polícia Federal, já no
curso de procedimento administrativo instaurado para apurar os fatos.
Em sentido reverso, rememoro que o i. causídico aduz que os fatos
narrados na peça pórtico não constituem infração penal, o que afirma por não ter se
identificado a concreta demonstração de dolo do apelante, em razão da ausência de
prova do recebimento de vantagem indevida, e consoante a impossibilidade de se
atribuírem ao acusado as falsificações perpetradas.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, conforme já mencionado, a autoria e as circunstâncias que
delinearam a conduta delitiva restaram fartamente comprovadas pela documentação
juntada aos autos e pela prova testemunhal, nomeadamente o depoimento de Marcos
Venicio Teixeira Silva de Melo. Assim, reputam-se acertadas as imputações aludidas
pelo Parquet Milicien.
No que concerne ao recebimento da vantagem indevida, é imperioso
registrar que o édito vergastado consignou a causa de diminuição afeta ao crime
tentado, nos termos do paragrafo único do art. 30 do CPM
8. Ademais, pontuo que o
delito de estelionato é crime de duplo resultado, posto que sua consumação exige a
obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
21/24
In specie, vislumbra-se a tentativa, pois, malgrado a fraude perpetrada
tenha sido inicialmente apta a caracterizar o conatus, a contrafação foi atestada no
curso do procedimento administrativo, impedindo a consumação do delito,
mormente por se deparar com circunstâncias alheias à vontade do agente.
No que tange à suposta ausência de concretude, insta consignar que,
conquanto se trate de matéria de índole essencialmente subjetiva, cuja opção pela
ação ou pela omissão se revele com precisão, em regra, apenas na psiqué do
indivíduo, a persecutio criminis cuida de valorar condutas, sejam elas comissivas ou
omissivas, quando identificadas no plano fático e se identificado o correspondente
tipo penal. Deveras, conforme leciona Roxin, “a conduta é um comportamento
humano significativo no mundo exterior dominada ou ao menos dominável pela
vontade”
9.
Nessa vertente são preciosas as lições de Eugênio Pacelli
10:
“a conduta, para assim ser configurada, exige uma repercussão
externa da vontade do agente. O pensar e o querer humano não
preenchem as características da conduta enquanto não se tenha
iniciado a manifestação exterior da vontade. Apenas se considera
conduta a exteriorização do pensamento, da cogitação. O
planejamento intelectual não constitui a prática de uma conduta e/ou
crime, pois a conduta deve abarcar o aspecto físico”.
Com efeito, em que pese a Defesa tenha suscitado a inocorrência da
concreta demonstração do dolo, em verdade, tal tese não encontra amparo nos autos.
A contratação de Marcos Venicio para atuar como despachante, a apresentação do
comprovante de pagamento da GRU inerente à multa acerca da apreensão da
embarcação, a entrega de documentação falsa ao despachante, a utilização da linha
telefônica (88) 99728-xxxxpara entrar em contato com Antônio Marques, são
exemplos de ações realizadas pelo réu que foram exteriorizadas, individualizadas e
comprovadas. Dessa feita, demonstraram o animus do agente para induzir em erro a
Administração Militar, e, por conseguinte, evidenciaram o dolo do apelante na
conduta perpetrada.
Por fim, a Defesa sustentou a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que o “suposto delito não implicou na obtenção de qualquer vantagem
ilegal”. Tal como alinhado, não haveria que se falar em relevância sob o prisma
penal, reputando-se atípica a conduta praticada pelo agente, porquanto inexistiu
violação material ao bem jurídico protegido pela norma castrense.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
22/24
Consabido que o princípio da insignificância, ou dos crimes de
bagatela, está intimamente conexo aos postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Direito Penal, notadamente em razão do caráter subsidiário
deste, devendo ser sopesado em face do bem jurídico tutelado, de forma a avaliar se
subsiste a tipicidade da conduta examinada em seu caráter material.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o
entendimento no sentido de que devem ser considerados alguns requisitos ou
condições objetivas para a invocação do princípio da insignificância, a saber: a
ofensividade mínima da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da
ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em razão de sua índole subjetiva,
deve-se avaliá-los com reserva e enfrentando as particularidades do caso concreto.
In casu, não se vislumbram a ofensividade mínima da conduta do
agente e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, pois o
apelante se utilizou das facilidades inerentes à função que lhe foi confiada para ter
acesso a informações que revelaram a real propriedade da moto aquática. A partir
disso, contatou o possuidor que tentava reaver a embarcação após a apreensão,
assim como contratou despachante para, com esteio em documentação inidônea,
obter a posse da res, induzindo em erro a Administração Naval, em prejuízo do real
proprietário.
Nesses moldes, restaram violados, ainda que de forma indireta, os
princípios da hierarquia e da disciplina militar e, como consequência, valores
decorrentes desses princípios, como honra, conduta ilibada, lealdade, respeito e
decoro militar, todos intrínsecos, caros e inafastáveis para a sadia e harmoniosa
convivência na caserna. Por tais razões e considerando os efeitos deletérios perante a
tutela da hierarquia e da disciplina intra muros, evidencia-se, pois, cristalina a
periculosidade social da ação.
Ainda, avaliando-se o quantum da moto aquática apreendida, adquirida
por R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) no ano de 2009, consoante recibo juntado
ao IPM (IPM, evento 1, documento 5, fls. 19-22), não há como relativizar a conduta.
Verifica-se, pois, inconcebível a invocação da inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
A propósito, confira-se a jurisprudência do Excelso Pretório:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL
MILITAR. BENS SUBTRAÍDOS COM VALOR SUPERIOR AO DO
SALÁRIO-MÍNIMO.
CRIME
COMETIDO
DENTRO
DE
ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
23/24
DE RESTITUIÇÃO DOS BENS PARA A VÍTIMA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 240, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR): IMPOSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Para a incidência do princípio da
insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da
conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, em
que foi subtraída quantia superior à do salário-mínimo e o delito foi
praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a
presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do
Paciente. 3. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código
Penal Militar exige que os bens subtraídos sejam restituídos à vítima.
Na espécie vertente esse fato não ocorreu, considerando-se que os
bens foram apreendidos. 4. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº
99.207, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de
18/12/2009). (Grifo nosso.)
Ora, dadas as circunstâncias do caso sub examine, tem-se que a
ausência da verificação das condições objetivas necessárias para a caracterização do
princípio da insignificância inviabilizam o acolhimento do correlato pleito
defensivo.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a
ação praticada como típica, ilícita e culpável, tendo em vista as condutas perpetradas
pelo apelante se amoldarem ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e de negar-
lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória recorrida.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354022v12
e do código CRC 5dd928ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/9/2023, às 15:34:8
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:29
:: 40001354022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1...
24/24
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. p. 142/143.
3. CPM [...] Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados
por outrem, a que se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
4. MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte geral. v. 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2014. p. 206.
5. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. p.
282 e 284.
6. [...] EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
7. Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p. 946.
8. CPM [...] Art. 30. Diz-se o crime:[...] TentativaII - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente.Pena de tentativaParágrafo único. Pune-se a tentativa com a
pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional
gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
9. ROXIN, Claus. Derecho penal, parte general: Tomo 1, Fundamentos. La Estructura de la Teoria del Delito.
Tradução e notas de Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Diaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal.
Madrid: Civitas, 1997. p. 194.
10. PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal: parte geral. Eugênio Pacelli, André Callegari. São Paulo:
Atlas, 2015. p. 215.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354022 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:30
:: 40001354217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b1...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000699-10.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: LUCAS LIMA DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão virtual de 21 a 24 de agosto de 2023, divergi do
entendimento da eminente Ministra-Relatora, que arguiu, de ofício, preliminar de
nulidade em virtude da não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte,
da ausência de possibilidade às partes de realizarem sustentação oral, pelas razões a
seguir expostas.
A eminente Ministra aduziu que a supressão do art. 433 do
CPPM causou flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a ausência de
alteração legislativa restringindo essa fase, assegurada no rito procedimental
constante do Código de Processo Penal Militar. Contudo, tal questão já foi objeto de
discussão em outros julgados e esta Corte tem se posicionado no sentido de afastar a
alegada nulidade por suposta violação de regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433 do CPPM
1, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR,
DE
RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:30
:: 40001354217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b1...
2/3
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (Sem grifos no original).
Mesmo diante da inconveniência da sessão de julgamento no presente
feito, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar, Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, não deixou de observar a regra
contida no art. 433 do CPPM, pois, ao abrir vista às partes para fins do art. 428 do
CPPM
3, indagou-as sobre o interesse quanto à realização da sessão de julgamento
(APM nº 7000012-24.2022.7.10.0010, evento 118), ocasião em que essas deixaram
de se manifestar e apresentaram imediatamente suas razões e contrarrazões
recursais. Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade em homenagem ao
princípio “pas de nullité sans grief”, insculpido no art. 499 do CPPM
4.
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se
pronunciou a Suprema Corte nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017) (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela eminente
Ministra-Revisora.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2023, 23:30
:: 40001354217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f10e9f4808cffdc1b1...
3/3
Diante do exposto, rejeitei a preliminar de nulidade, suscitada ex-
officio, por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Revisor, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354217v5 e
do código CRC 5982861c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/9/2023, às 15:40:44
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
4. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000699-10.2022.7.00.0000
40001354217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR